Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-56.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014878-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES - CPF: 009.264.881-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão do juízo da execução penal que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 40% para progressão de regime, mantendo a exigência de 60% em razão da unificação de penas e da reincidência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual fração deve ser aplicada para a progressão de regime nos casos de condenação por crime hediondo, quando o apenado não é reincidente específico: se a fração de 60%, como entendeu o juízo da execução, ou a fração de 40%, como pleiteado pela defesa.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) modificou o art. 112 da LEP, estabelecendo frações diversas conforme a natureza do crime e a condição de reincidência do condenado.

4. O inciso VII do art. 112 da LEP exige reincidência específica para aplicação da fração de 60%, o que não se verifica no caso concreto, já que o agravante era
primário específico
à época dos delitos.

5. A aplicação de fração mais gravosa sem previsão legal expressa, viola os princípios da legalidade estrita e da vedação à analogia
in malam partem
.

6. A jurisprudência dominante, inclusive da própria Primeira Câmara Criminal do TJMT, estabelece que a fração de 60% somente se aplica a reincidentes específicos, devendo-se aplicar 40% aos demais casos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP somente se aplica aos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados. 2. Ao condenado por crime hediondo que não seja reincidente específico aplica-se a fração de 40%, conforme o art. 112, V, da LEP. 3. A unificação das penas não autoriza, por si só, a aplicação de fração mais gravosa sem a presença dos requisitos legais específicos.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014878-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
gravo interposto
por
HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARÃES

contra decisão proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
que
, nos autos de execução penal (SEEU
2000227-14.2019.8.11.0064
),
o considerou reincidente e

indeferiu
o pedido de aplicação da
porcentagem
de 40%
(art. 112, inc. V, da Lei n. 7.210/84)
para progressão de regime em condenações por
crime
s
hediondo
s

(id.
285437893, pág. 328/329
).

A
Defensoria Pública
sustenta que
a decisão recorrida afronta os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade porque “
no momento do cometimento de ambos os delitos, o

recuperando não era reincidente, visto que não possuía nenhuma outra condenação

transitada em julgado
”.

Requer
o provimento para

reformar a decisão recorrida “
a fim de aplicar as frações de forma individual e separadas para

a progressão de regime nos termos do art. 112, da LEP, e ainda, respeitando-se o

princípio da legalidade seja
considerando a primariedade do agente no momento do fato

delitivo
”
(id.
285437893, pág. 342/351
).

Em contrarrazões,
a
5
ª Promotoria de Justiça Criminal
da Comarca
de
Rondonópolis
pugna pelo provimento

(id.
285437893, pág. 358/363
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(
id.
285437893, pág. 367/368
)
.

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do
agravo
, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Exmo

Sr

Dr

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(id.
287228385
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
agrava
nte
HUDSON LUIZ SAMTPS GUIMARÃES
, conforme
relatório da situação processual executória
(id.
285437893, pág. 248/255
)
,
cumpr
e
pena
total

de
21 anos,
11
meses e 2
0
dias decorrente de
3
condenações:

(i) homicídio qualificado
consumado
(ação penal n. 0004551-96.2010.8.11.0064):

-
data
da infração: 3/6/2010

-
data
do recebimento da denúncia: 13/1/2021

-
data
da sentença: 21/2/2022

-
data
do trânsito em julgado: 21/3/2023

(
i
i
) homicídio
qualificado
tentado
(ação penal n. 0001512-78.2012.8.11.0078):

-
data
da infração: 11/9/2012

-
data
do recebimento da denúncia: 10/10/2012

-
data
da sentença: 15/3/2013

-
data
do trânsito em
julgado: 25/3/2013

(
i
i
i
) furto qualificado (ação penal n.
0001865
-
87
.201
7
.8.11.00
64
)
:

-
data
da infração
: 5/2/2017

-
data
do recebimento da denúncia: 3/3/2017

-
data
da sentença: 29/6/2017

-
data
do trânsito em julgado: 25/6/2019

Partindo das premissas
retro
descritas, percebe-se que a
questã
o
sub judice

reside na fração aplicável para progressão de regime: se de 60% (sessenta por cento), como entendeu o juízo da execução ou
,
de 40% (quarenta por cento), conforme pleiteado pela defesa.

A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) modificou substancialmente o art. 112 da LEP, estabelecendo frações diversas de cumprimento da pena, conforme a natureza do crime (comum ou hediondo) e a condição pessoal do condenado (primário, reincidente genérico ou reincidente específico).

O inciso VII do art. 112 da LEP expressamente exige, para a aplicação da fração de 60%, que o apenado seja reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico.

Na hipótese
, conforme apontado nas razões recursais e confirmado nas contrarrazões ministeriais, o agravante não era reincidente específico.

Isso porque
,
conforme
relatório da situação processual executória do agravante, embora existam duas condenações por crimes de homicídio, quando dos seus cometimentos [em 3/6/2010 e 11/9/2012] não havia trânsito em julgado [que ocorreu apenas em 21/3/2023 e 25/3/2013], o que afasta a condição de reincidente específico.

É certo que há jurisprudência reconhecendo que a reincidência, uma vez adquirida, reflete sobre a totalidade da pena unificada, nos termos do art. 111 da LEP.

Contudo, a aplicação de fração mais gravosa exige previsão legal expressa e, no presente caso, a ausência de reincidência específica impede a incidência do art. 112, VII, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita (
nullum

crimen
,
nulla

poena

sine
lege
) e da vedação à analogia in malam partem (
in dubio pro reo
).

Sobre o tema, tem-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS), EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO), PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA ADOÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS QUINTOS), EQUIVALENTE A 60% (SESSENTA POR CENTO), SOBRE A TOTALIDADE DAS SANÇÕES DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO REQUERIDA. AGENTE PRIMÁRIO QUANDO DA PRÁTICA DO PRIMEIRO DELITO. ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LACUNA LEGISLATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), para a progressão de regime de pena referente a crime de tráfico de drogas, em razão da primariedade do réu à época do primeiro delito hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, no caso de reincidência específica, deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), ou se a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta
por cento), é adequada ao apenado que era primário quando da prática do primeiro delito hediondo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), prevista no art. 112, VII, da Lei nº 7.210/84 é aplicável apenas aos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

4. O reeducando era primário quando da prática do primeiro crime de tráfico de drogas, justificando a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), para progressão de regime.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), equivalente à antiga fração de 3/5 (três quintos), deve se restringir aos casos de reincidência específica em crimes de natureza hedionda ou equiparada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84, art. 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2020; STJ, HC nº 588852 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020; TJMT, N.U 1014637-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020
.
”
(N.U 1024955-61.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Orlando De Almeida Perri
,
j
ulgado em 22/10/2024
)

Portanto, a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento), prevista no inc
.
V do art. 112 da LEP, é a que melhor se coaduna com a situação concreta, por tratar-se de condenado primário específico quando da prática dos delitos hediondos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RECURSO PROVIDO
para reformar a decisão agravada e determinar que seja aplicada a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime quanto às condenações por crimes hediondos

(
ação penal n. 0004551-96.2010.8.11.0064
e
ação penal n. 0001512-78.2012.8.11.0078
)
,
nos termos do art. 112, inc
.
V, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025